Tribunal: TCU
Processo: 016.387/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Aposentadoria em favor de Leonor Lima Cabral.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Revisão de Ofício de ato de concessão inicial de aposentadoria a Leonor Lima Cabral, ex-servidora da Universidade Federal de São Paulo, submetido à apreciação do Tribunal de Contas da União para fins de registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 71, III, da Constituição Federal de 1988; 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992; 1o, VIII, 259, II, 260, § 1o, e 262, § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. revisar de ofício o Acórdão 8913/2019-TCU-Segunda Câmara , de modo a considerar ilegal e recusar registro ao ato inicial de concessão de aposentadoria a Leonor Lima Cabral, em razão da inclusão nos proventos de "gratificação raio x", a qual foi excluída da base de cálculo da contribuição previdenciária pelo artigo 29 da Lei 12.688/2012; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, presumida a boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Universidade Federal de São Paulo, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992 e no inciso I do art. 4o da Resolução TCU 315/2020, que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado por esta Corte, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos dos arts. 262 do Regimento Interno/TCU e 8o, caput, da Resolução-TCU 206/2007; 9.3.2. cadastre no e-Pessoal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta decisão, com base no art. 19, § 3o, da IN TCU 78/2018, e do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU, novo ato de aposentadoria, livre das irregularidades verificadas nos autos; 9.3.3. comunique a servidora aposentada acerca do teor deste Acórdão; 9.3.4. nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004, encaminhe ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta decisão, os comprovantes de que a interessada tomou ciência do inteiro teor desta deliberação; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao Órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.